Tribunal: TJDFT
Processo: 0749633-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0749633-95.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS AGRAVADO: SANTA TEREZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Concedo ao Agravado CENTRO EMPRESARIAL VARIG o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição de ID 62549690. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator